Tribunal: TJSP
Processo: 3001552-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065290-30.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 16.703-L
1
Registro: 2020.0000282140
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3001552-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravada LOURIVAL DIAS DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065290-30.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 16.703-L
2
Agravo de Instrumento no 3001552-51.2020.8.26.0000 (Digital)
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: Lourival Dias de Souza
Comarca: Limeira
2o Juiz: Des. Ferreira Rodrigues
Voto no 16.704

Ementa:
Agravo de instrumento. Assistência farmacológica.
Não comprovação da necessidade do medicamento
em detrimento das opções terapêuticas ofertadas
no SUS. Tema no 106 dos recursos repetitivos.
Ausência da probabilidade do direito arguido.
Tutela de urgência ora indeferida. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento tirado da
decisão interlocutória proferida em processo comum e pela qual foi deferido o
pedido de tutela de urgência com vistas à dispensação do medicamento
“ocrelizumabe” para o tratamento da esclerose que acomete o autor.
Argumenta a FESP, em síntese, não provada a necessidade
do medicamento por laudo médico conforme o Tema no 106 dos recursos
repetitivos, e que o medicamento não foi incorporado ao sistema conforme
decisão do CONITEC, e daí o pedido de atribuição do efeito suspensivo e a
reforma da decisão agravada.
Atribuído o efeito suspensivo ao recurso, veio a contraminuta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065290-30.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 16.703-L
3
É o relatório.
Nada obsta o conhecimento do recurso.
Conforme a Portaria no 21/19, o Ministério da Saúde formalizou
a não incorporação do medicamento para o tratamento de esclerose múltipla
primária progressiva.
O documento emitido pelo médico assistente e juntado à fl. 24
dos autos principais não contém razões de fato para a adoção do medicamento
no caso concreto, com prejuízo daquilo que é ofertado pela administração,
limitando-se a justificar a opção terapêutica geral adotada pelo profissional
médico.
Nestas condições, e ponderada a presunção de legitimidade
dos atos administrativos em geral, é de se reconhecer a ausência do requisito da
probabilidade do direito arguido em conformidade com o que foi decidido no
Tema no 106 dos recursos repetitivos.
A solução da controvérsia claramente depende da produção de
provas, o que desautoriza a tutela de urgência.
Voto pelo provimento do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator